Tribunal: TJPA
Processo: 0025385-70.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025385-70.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: OZIEL DOS SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025385-70.2011.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE FAZENDA DA COMARCA DA CAPITAL
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: OZIEL DOS SANTOS DA SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária ajuizada por servidor público, reconhecendo seu direito ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do desvio de função. O autor, nomeado para o cargo de Porteiro de Auditório, desempenhou atividades inerentes ao cargo de Oficial de Justiça sem a correspondente contraprestação salarial. A sentença determinou o pagamento das diferenças remuneratórias, com juros e correção monetária, nos termos dos precedentes do STF e do STJ, mas rejeitou o pedido de reenquadramento funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o reconhecimento do desvio de função e o consequente pagamento das diferenças salariais configuram afronta ao princípio do concurso público; (ii) se o Poder Judiciário pode determinar o pagamento de valores ao servidor sem interferir no mérito administrativo; e (iii) se há provas suficientes para comprovar o desvio de função alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do desvio de função e a consequente condenação ao pagamento das diferenças salariais não violam o princípio do concurso público, pois não há concessão de ascensão funcional, mas apenas a indenização por atividades desempenhadas além das atribuições do cargo de origem, conforme estabelecido na Súmula 378 do STJ.

O controle jurisdicional não invade o mérito administrativo, limitando-se à verificação da legalidade dos atos da Administração, sendo legítima a condenação ao pagamento das diferenças salariais quando há enriquecimento sem causa do ente público.

A documentação constante nos autos, incluindo certidões e relatórios funcionais, comprova o desempenho pelo autor de atividades típicas de Oficial de Justiça, legitimando o reconhecimento do desvio de função e o direito às diferenças salariais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público que comprova o desvio de função tem direito ao pagamento das diferenças salariais correspondentes, nos termos da Súmula 378 do STJ, sem que isso implique ascensão funcional.

O controle jurisdicional sobre atos administrativos é legítimo quando visa impedir o enriquecimento sem causa da Administração, sem caracterizar interferência no mérito administrativo.

A comprovação do desvio de função por meio de documentação idônea autoriza o pagamento das diferenças remuneratórias ao servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; Súmula 378 do STJ; Súmula 685 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947; STJ, REsp 1.495.146; STJ, REsp 1961213/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 08.03.2022; STJ, REsp 1689938/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.09.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0832491-40.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 16.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Oziel dos Santos da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o Estado do Pará pague ao autor as diferenças salariais do período em que laborou na função de Oficial de Justiça sem a devida contraprestação salarial correspondente à função, com incidência de juros desde a citação e correção monetária desde setembro de 2007, conforme os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp 1.495.146.

A sentença reconheceu o direito do autor ao pagamento das diferenças remuneratórias em razão do desvio de função, aplicando a Súmula 378 do STJ, a qual estabelece que, reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. O Juízo de origem, no entanto, rejeitou o pedido de reenquadramento funcional, por considerar inconstitucional a ascensão a cargo diverso sem aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal e da Súmula 685 do STF.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs apelação (Id nº 10529702), sustentando, em síntese: (i) a inconstitucionalidade do pedido, pois configuraria burla ao princípio do concurso público; (ii) a impossibilidade de análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário; (iii) a inexistência de prova do alegado desvio de função, cabendo ao autor o ônus da demonstração.

Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a manutenção da sentença, destacando que o desvio de função foi devidamente comprovado nos autos, mediante documentos que demonstram o exercício das atividades de Oficial de Justiça e a autorização da Administração para tanto. Afirma que o Estado tenta desviar o foco da demanda ao argumentar que o autor busca ascensão funcional, quando, na verdade, apenas requer a indenização correspondente às diferenças salariais devidas, nos termos da Súmula 378 do STJ.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso, entendendo que a sentença analisou corretamente os fatos e aplicou a jurisprudência adequada.

Reconheceu que o apelado desempenhou funções típicas de Oficial de Justiça e que lhe são devidas as diferenças salariais, vedando-se o enriquecimento sem causa por parte da Administração.

Por outro lado, concordou com a impossibilidade de reenquadramento funcional, tendo em vista o disposto no art. 37, II, da CF/88, reforçando que a decisão impugnada não fere o princípio do concurso público, pois não concedeu ao recorrido o status funcional de Oficial de Justiça, apenas o direito ao ressarcimento pelas funções exercidas.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo Estado do Pará.

A controvérsia recursal se restringe à responsabilidade do ente público pelo pagamento de diferenças salariais ao recorrido, em razão do desvio de função, enquanto desempenhava atividades típicas de Oficial de Justiça, apesar de sua nomeação original para o cargo de Porteiro de Auditório.

A sentença de primeiro grau reconheceu a existência do desvio funcional e determinou o pagamento da remuneração correspondente ao cargo efetivamente desempenhado, sem, contudo, autorizar o reenquadramento funcional.

No apelo, o Estado do Pará sustenta três pontos principais:

(i)

a alegada inconstitucionalidade da decisão, por supostamente violar o princípio do concurso público;

(ii)

a impossibilidade de controle jurisdicional sobre atos administrativos discricionários; e

(iii)

a ausência de provas concretas do desvio de função. Nenhum desses argumentos, contudo, merece acolhimento.

Da constitucionalidade da condenação – Inexistência de afronta ao concurso público

O recorrente afirma que a decisão de origem permitiria uma ascensão funcional indevida, em afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, bem como à Súmula 685 do STF, que vedam o provimento de cargos públicos sem a devida aprovação em concurso. Essa alegação, no entanto, não se sustenta.

A sentença recorrida em nenhum momento concedeu ao recorrido a investidura no cargo de Oficial de Justiça, tampouco determinou seu enquadramento na respectiva carreira. O que se reconheceu foi o direito à indenização pelas atividades exercidas em desvio de função, conforme preceitua a Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

Dessa forma, a decisão impugnada não viola o princípio do concurso público, pois não trata de progressão funcional, mas de reparação pecuniária decorrente da indevida atribuição de atividades alheias ao cargo original do servidor. Tal entendimento é amplamente consolidado na jurisprudência pátria, que reconhece a ilicitude do enriquecimento sem causa por parte da Administração quando há a imposição de funções mais complexas sem a devida contraprestação.

Do controle jurisdicional sobre atos administrativos – Limitação ao exame da legalidade

O apelante argumenta que o Poder Judiciário não poderia intervir no mérito administrativo, por se tratar de questão discricionária da Administração Pública. Tal tese, entretanto, não se aplica à hipótese dos autos.

O que se examina neste caso não é a conveniência ou oportunidade da atuação administrativa, mas a legalidade da situação imposta ao servidor, que foi obrigado a desempenhar funções distintas daquelas para as quais foi inicialmente nomeado.

O controle judicial se restringe à verificação da compatibilidade da conduta estatal com os princípios da Administração Pública, especialmente os da legalidade e moralidade, e, nesse sentido, é perfeitamente legítimo que o Judiciário reconheça o direito à indenização pelo trabalho prestado.

O próprio Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que o controle jurisdicional sobre atos administrativos pode e deve ocorrer nos casos em que há violação de normas legais ou constitucionais, não configurando ingerência indevida a imposição do pagamento de valores devidos ao servidor que exerceu função diversa sem o devido acréscimo remuneratório.

Da comprovação do desvio de função – Elementos de prova nos autos

O último argumento do apelante sustenta que não houve comprovação de que o recorrido tenha efetivamente desempenhado atividades inerentes ao cargo de Oficial de Justiça. Tal alegação não se sustenta diante das provas colacionadas aos autos.

A documentação apresentada, em especial certidões expedidas pela Secretaria da Comarca de Maracanã, relatórios de atividades desempenhadas pelo autor e provas de execução de mandados judiciais, evidencia de forma clara e inequívoca que o recorrido exerceu, de fato, as atribuições próprias de Oficial de Justiça durante anos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reitera que, uma vez demonstrado o desvio de função, há o dever de indenização ao servidor. O que se busca, portanto, não é qualquer forma de equiparação ou reenquadramento funcional, mas o reconhecimento do trabalho efetivamente prestado, de forma a evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Sobre o assunto.

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. EXCLUSÃO DE PERÍODOS. FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. LICENÇAS. NECESSIDADE DO EXAME DE ASPECTOS FÁTICOS. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública, o servidor público que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido tem direito de receber as diferenças remuneratórias relativas ao período de desvio. (...) 6. Recurso especial provido para afastar o cálculo das férias remuneradas com base na remuneração do cargo original, enquanto pendente o desvio de função, e determinar à origem o exame das licenças conforme sua espécie e legislação aplicável. (STJ - REsp: 1961213 RS 2021/0300216-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2022).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE DESVIO DE FUNÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 375/STJ. 1. A jurisprudência do STJ há muito se consolidou no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração. 2. Entendimento cristalizado na Súmula 378/STJ: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes." 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1689938 SP 2017/0166839-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. (...) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DESVIO DE FUNÇÃO. ACOLHIDO. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO COMO GUARDA JUDICIÁRIO E, EM PERÍODO NÃO ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE AUXILIAR JUDICIÁRIO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS DECORRENTE DO DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA 378 DO STJ. PRECEDENTES. (...) APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. UNANIMIDADE. (...) 6. Pedido de reconhecimento do desvio de função. Acolhido. O cotejo probatório anexado aos autos (certidões expedidas por Diretores de Secretaria, que gozam de fé pública) demonstra que o Apelante foi contratado como Guarda Judiciário e, posteriormente, em período não alcançado pela prescrição quinquenal, exercia funções de Auxiliar Judiciário que não são destinadas à um Guarda Judiciário (autuação de processos, expedição de ofícios, mandados, tramitações de processos, juntada de documentos, atendimento ao público, dentre outras). (TJPA, Apelação Cível nº 0832491-40.2017.8.14.0301, Relatora Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 16/08/2021).

Diante do exposto, conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, e reconhecendo o direito do recorrido ao pagamento das diferenças salariais pelo período em que desempenhou atividades típicas de Oficial de Justiça, sem que isso implique ascensão funcional.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 31/03/2025